Tribunal: TJDFT
Processo: 0728450-65.2018.8.07.0015
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. ACIDENTE DE TRABALHO. INCAPACIDADE LABORAL. PERÍCIA JUDICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DOENÇA DEGENERATIVA NA REGIÃO LOMBAR. ATIVIDADE HABITUALMENTE EXERCIDA. AGRAVAMENTO DO QUADRO CLÍNICO. INCAPACIDADE PARCIAL. NEXO DE CAUSALIDADE. AUXÍLIO DOENÇA. RESTABELECIMENTO.

1. Na presente hipótese a demandante ajuizou ação acidentária, pleiteando o restabelecimento de auxílio-doença acidentário, com a subsequente concessão de aposentadoria por invalidez ou de auxílio-acidente, em virtude de incapacidade para o exercício da atual atividade laborativa.

2. Observado que o perito judicial respondeu adequadamente aos quesitos apresentados, assim como prestou os esclarecimentos solicitados, a discordância da parte em relação às conclusões do referido profissional não configura cerceamento de defesa, tampouco a nulidade do aludido laudo.

3. Nos termos do art. 42 da Lei no 8.213/1991, a aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, devendo haver o subsequente pagamento enquanto permanecer nessa condição. Por sua vez, o art. 86, caput, da Lei no 8.213/1991, determina que o auxílio-acidente deve ser concedido nas hipóteses em que o segurado vier a sofrer redução em sua capacidade laboral em razão de lesões decorrentes de acidente relacionado à atividade habitualmente desenvolvida.

4. No caso em análise a segurada está acometida de patologia degenerativa na região lombar, cuja origem está relacionada à atividade laboral por ela exercida, o que evidencia o nexo de causalidade entre a aludida moléstia e a incapacidade laborativa parcial.

5. Observada a incapacidade laborativa parcial, é devido o restabelecimento do auxílio-doença acidentário, com sua conversão para auxílio-acidente após a reabilitação da segurada.

6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido.